Tribunal: STF
Processo: RHC 62741
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL.
INCABIVEL CONCEDER-SE 'HABEAS CORPUS' PARA TRANCAMENTO DE INQUERITO
POLICIAL, AO FUNDAMENTO DE INOCORRENCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO
PENAL, SE TAL INOCORRENCIA NÃO SE REVELA DE PRONTO, MAS, AO
CONTRARIO, EXISTEM ELEMENTOS QUE, PELO MENOS, ACONSELHAM MELHOR
APURAÇÃO DOS FATOS.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.